Tribunal: TJSP
Processo: 1021655-65.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Mandado de Segurança Preventivo - Farmácia de manipulação - Resolução RDC no 67/2007 da Anvisa - Vedação da utilização do nome comercial nos rótulos de produtos magistrais - Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de impor sanções fundamentada na referida norma - Alegação de que a
agência reguladora extrapolou seu poder regulamentar -

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Mandado de Segurança Preventivo - Farmácia de manipulação - Resolução RDC no 67/2007 da Anvisa - Vedação da utilização do nome comercial nos rótulos de produtos magistrais - Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de impor sanções fundamentada na referida norma - Alegação de que a
agência reguladora extrapolou seu poder regulamentar - Impetração contra norma em tese -Singelo receio de futura e incerta prática de ato administrativo - Ausência de prova ou fato indicativo de ato coator ou da iminência de sua imposição - Norma em muito remota à impetração - Indeferimento da inicial - Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.